Tribunal: CARF
Processo: 13706.000293/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000293/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DENISE VAZ GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 9 a 13), no valor de R$
12.908,00, consolidado em 30/12/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que as despesas
médicas ocorreram efetivamente, em proveito próprio, conforme documentos que junta
ao processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000293/2009-76
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000293/2009-76

Ao final, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o endereço profissional do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução das despesas médicas informadas com Marcia
Elisa, Laura Maria e Marcia de Fatima, glosadas pela falta de terem sido apresentados recibos
genéricos, sem discriminação dos serviços prestados e dos endereços dos profissionais.
Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve as glosas, registrando:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os documentos
apresentados à fiscalização não foram aceitos pelos seguintes motivos:
“FORAM GLOSADAS AS SEGUINTES DESPESAS: MÁRCIA ELISA MOURA DE
MODESTO – R$ 200.00; LAURA MARIA CAMPOREZ – R$ 6.000,00 E MÁRCIA
DE FÁTIMA SANTOS – R$ 15.000,00 , PELO FATO DOS RECIBOS SEREM
.GENÉRICOS, SEM DISCRIMINAR OS SERVIÇOS E PARA QUEM ESTES
FORAM PRESTADOS E OS ENDEREÇOS DOS BENEFICIÁRIOS DOS
PAGAMENTOS; E BRADESCO SAÚDE S/A – R$ 2.993,72, POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO”.
Passemos à análise dos documentos apresentados pela contribuinte:
- recibos e declarações de fls. 17 a 32, emitidos por Laura Maria Camporez, no
valor total de R$ 6.000,00, não contém a indicação do endereço do emitente,
requisito formal obrigatório, cujo não atendimento implica na manutenção da
glosa da despesa;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000293/2009-76

- recibos e declarações de fls. 34 a 52, emitidos por Márcia de Fátima Santos, no
valor total de R$ 15.000,00, não contém a indicação do endereço do emitente, os
recibos foram emitidos na cidade de São José dos Campos – SP, enquanto que a
contribuinte reside no Rio de Janeiro - RJ e apresentam valor expressivo,
sujeitando à comprovação do efetivo pagamento, seja por meio de cópia de cheque,
fatura de cartão de débito/crédito, boleto bancário, etc;
...
Não foi apresentado comprovante relativo à despesa com Márcia Elisa Moura de
Modesto, ensejando a manutenção da glosa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, o endereço é um dos requisitos legais
obrigatórios dos documentos comprobatórios das despesas médicas declaradas.
Nesse sentido, os recibos juntados, seja na impugnação, seja na fase recursal, não
consignam os endereços das profissionais indicadas. Note-se que a realização de tratamento
domiciliar não afasta a necessidade de o profissional informar, nos recibos emitidos, um o
endereço onde possa ser localizado.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos e estão amparadas por documentação que atenda a todos os
requisitos legais, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução
seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Além do endereço, a decisão recorrida apontou a necessidade de comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas informadas com Marcia de Fátima. Venho
reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos contribuintes
elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do efetivo
pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000293/2009-76

não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Nada obstante, a decisão recorrida manteve a glosa dessa despesa também pela
falta de endereço, que foi a motivação da glosa na autuação. Não tendo sido corrigida a falha,
sua glosa mostra-se correta.
Dessa feita, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 102
DF CARF MF
Original